Tribunal: TJMT
Processo: 0012609-47.2016.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012609-47.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAREN ALINE ANTUNES DA SILVA - CPF: 708.025.591-07 (RECORRENTE), RAQUEL DO ESPIRITO SANTO QUEIROZ MORAES - CPF: 065.126.391-38 (VÍTIMA), THAIS DOS SANTOS GOMES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
– NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AMPARAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – POR NÃO COMPROVADO, INDENE DE DÚVIDAS, QUE A APELANTE AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – DÚVIDA QUANTO AO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS -
PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADO, DE FORMA INEQUÍVOCA -
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

2. A análise percuciente da situação fática levanta dúvida sobre como os fatos ocorreram, porquanto a recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois apenas teria revidado uma injusta agressão, enquanto a vítima nega tal versão, descrevendo que,
ao encontrar a ré na boate, começaram a discutir, momento em que, a acusada sacou uma arma branca (faca), atacando-a,
contexto
contraditório que gera
dúvida que deverá ser solucionada pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

3.
In
casu
, os elementos probatórios angariados na fase do sumário da culpa deixam dúvidas se, de fato, a recorrente teria utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, nos termos do art. 25, do Código Penal.

4. A doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida, somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi,
na conduta do agente.

5
. Não vislumbro, no caso, que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios retratam
“prima facie”
a intenção da recorrente, ou no mínimo, o risco por ela assumindo de produzir o resultado morte. Assim sendo, ao menos nesse momento,
em uma análise de risco
, não restou patente que
a recorrente pretendia
,
apenas
,
lesionar a ofendida, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

6. Recurso Desprovido

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
KAREN ALINE ANTUNES DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
0012609-47.2016.8.11.0042
, que
a
pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II
,

ambos
do
Código Penal,
sujeitando-
a

a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões,
a
recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de
as provas produzidas sãosuficientespara alicerçar aabsolvição sumária, porquanto
a
acusad
a
agiuacobertad
a
pela excludente de ilicitude dalegítima defesa.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação
do crime a el
a
imputado para o delito de lesão corporal, por ausência de
“animus necandi”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a decisão
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
202244680
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
que a
vitima
Raquel do
Espirito
Santo Queiroz Moraes e a denunciada KAREN ALINE ANTUNES DA SILVA eram colegas e que, inclusive, saiam juntas para "baladas". Passado um tempo, na época em que a vítima Raquel mantinha um relacionamento com Wesley Henrique da Silva Vaz de Campos, veio ao conhecimento da vítima que a denunciada KAREN ALINE havia tido um relacionamento amoroso com o seu companheiro, inclusive fazendo piadinhas como "olha a Chifruda passando", em meio muitas risadas.

Insatisfeita e incomodada com as atitudes da denunciada, a
vitima
Raquel resolveu procurar a KAREN ALINE para saber sobre a suposta traição do seu companheiro. Contudo, em meio à acalorada
discussão, entraram em luta corporal, sendo que após esta briga a denunciada
KA
REN ALINE passou a ameaçar a
vitima
de morte.

No dia 14.06.2013, por volta das 02h40min, na casa noturna "Casa de Show Rio Sampa", localizada na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Quilombo, nesta cidade, a vítima Raquel e a denunciada KARÉN ALINE se faziam presente no local quando iniciaram uma nova discussão no interior da citada casa noturna, momento em que entraram em luta corporal vindo a denunciada sacar um canivete e desferir vários golpes contra a vítima Raquel, atingindo-a por 3 (três) vezes e causando ferimentos no tórax, pescoço e região deltoide, sendo a vítima encaminhada rapidamente ao Pronto Socorro desta capital e submetida a procedimento cirúrgico urgente, evitando o resultado morte, conforme [la
u
do Pericial às fls. 47/52
]
.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que entre a denunciada e a vítima existia uma rixa por causa de uma suposta traição do companheiro da
vitima
com a denunciada, a qual sempre provocava e debochava da vítima.

A denunciada agrediu a vítima repentinamente, não lhe dando a possibilidade de esboçar qualquer gesto de defesa.
” (sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
a
recorrente fo
i
pronunciad
a
pela prática do crime
previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II
,
ambos
do
Código Penal
.

Irresignad
a
,
a
recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertad
a
pela excludente de ilicitude

dalegítima defesa.
Subsidiariamente,
pugnou pela desclassificação do crime a el
a
imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
202241318
– Pág. 09/10)

e o laudo de lesão corporal
(Id.
202241318
– Pág.
53/58
)
, enquanto os indícios
suficientes
de autoria decorrem d
os
depoimentos colhidos ao longo de
ambas as fases processuais
.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese,
o
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se
a
admissibilidade tão somente
ao
convencimento quanto à materialidade do delito
e aos indícios de autoria
por parte do
acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva,
existência ou não, da excludente de criminalidade,
ca
bimento, ou não,
da desclassificação
, compete
ao Júri Popular
analisar
tais
questões,
porquanto é
o
juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade
,
por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição
sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas
teses,
de maneira inequívoca

(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

S
abe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
nos termos d
o artigo 25 do Código Penal.

Nesse sentido, para reconhecer a legítima defesa há necessidade de ficar demonstrado os seguintes elementos: (I) agressão injusta; (II) atual ou iminente; (III) contra direito próprio ou de terceiros; (IV) utilização de meios necessário e (V) moderação.

No presente caso, não há elementos a revelar de forma cabal de que
a
recorrente agiu acobertad
a
pela excludente de ilicitude de legítima defesa,
mormente pela
ausência de indicativos
capazes de comprovar
que
el
a

se
u
tilizou

moderadamente dos meios necessários
para repelir eventual agressão
perpetrada pela vítima
.

Isso porque,
a
informante
Nairiene
Rosa Ramos
, em juízo,
declarou que, no momento dos fatos,
estava
junto com a ré
Karen Aline Antunes
d
a Silva
, quando a vítima
Raquel do Espírito Santo Queiroz Moraes

chegou e deu um tapa
n
a acusad
a
e, logo após
elas entraram em vias de fato
; que
não sabia que a
recorrente
Karen Aline
portava uma arma branca (faca)
e
que, em seguida,
só
visualizou que a ofendida estava sangrando
.

Ato contínuo, uma amiga da vítima
Raquel do Espírito Santo
, chamada Thaís, teria se dirigido até a recorrente
Karen Aline

com uma garrafa de Whisky, momento em que a depoente
também entrou na briga.
Afirmou, ainda, que
, antes da confusão, ela e a ré
Karen Aline
estavam conversando com outras amigas, quando a
ofendida
Raquel do Espírito Santo

chegou bêbada e, por já ter
“bron
c
a”
com a
Karen Aline
,
deu um tapa nas costas da recorrente
, momento
em que ela desferiu os golpes contra a vítima
.

Logo após
ter sido desferid
as

as facadas
, terceiros
, que se encontravam na boate,
seguraram a recorrente
Karen Aline

e
arrastaram a vítima
Raquel do Espírito Santo
do local
e, em seguida, os
seguranças do
local
empurraram
/arrastaram
a ré

Karen Aline

para fora do estabelecimento.

O informante
Walter Antunes da Silva
, em juízo, nada esclareceu sobre a dinâmica do fato.

A vítima
Raquel do Espírito Santo Queiroz Moraes
não foi ouvida em juízo, mas
perante a autoridade policial
declarou o seguinte sobre os fatos:

“(...)
Que na data de 14/06/2013 a declarante em companhia de sua amiga THAIS DOS SANTOS GOMES, foram até uma festa que ocorreu na casa de SHOW RIO SAMPA, localizada na Avenida
Getúlio
Vargas, nesta Capital; Que a declarante diz que quando estava no interior da referida casa de SHOW RIO SAMPA encontrou com ALINE, e que após discutir

com ALINE, a mesma saco
u

de um canivete e desferiu vários golpes usando o mesmo contra a declarante, onde veio a acertar na altura do peito, pescoço, e debaixo do bra
ço
da declarante, o qual veio perfurar seu pulmão; Que a declarante afirma que foi socorrida por sua amiga Thais, e levada até o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu os primeiros socorros; Que Aline após tentar contra sua vida, saiu correndo tomando rumo ignorado.
(
...
)
”

Embora
não tenha sido ouvida em juízo, a recorrente
Karen Aline Antunes
d
a Silva
declarou
, na fase policial,
o se
guinte sobre os fatos:

“(...)
Que na data 14/06/2013 a interroganda afirma que estava em uma danceteria de nome RIO SAMPA SHOW, se divertindo,
quando se
m
perceber RAQUEL chegou por de traz e desferiu alguns tapas nas costa da interroganda
; Que a interrogando afirma ter dito para RAQUEL que não queria brigar, momento em que RAQUEL desferiu um tapa no rosto
da interroganda;
Que a interroganda diz que diante da situação e sem pensar e pelo fato de ter ficado nervosa, sacou de uma faca que
estava
em seu sapato e desferiu
vários
golpes contra RAQUEL
, e em seguida saiu correndo tomando rumo ignorado; Que a interroganda diz que estava portando uma faca, pelo fato de estar sofrendo ameaças de morte, por parte de RAQUEL
(...)”

Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre a narrativa fática, isto porque, enquanto a recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois, apenas, teria revidado uma injusta agressão, a vítima nega a afirmativa, descrevendo que, ao
encontrar a ré na boate, começaram a discutir
, momento em que, a acusada
sacou
uma arma branca (faca), atacando-a
. Portanto
,
a
dúvida que
resulta
das
versões contraditórias devem

ser solucionada pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

No mais, ainda que a recorrente tenha agido para repelir injusta agressão, infere-se que a vítima, desarmada, teria sido atingida por três golpes de arma branca e que, no local, havia terceiros que poderiam conter as supostas agressões da ofendida (os quais, inclusive, teriam impedido a ré de continuar com seu intento criminoso), persistindo, assim, dúvida se a recorrente, de fato, se valeu moderadamente dos meios necessários para afastar injusta agressão, nos termos do art. 25, do Código Penal.

Conclusivamente
,
temos
que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que, como exposto acima, não
permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual
, devendo a questão ser dirimida pelo juízo natural
.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

De outro
norte
, em relação ao
pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para o de lesão corporal, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível
quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente
.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção da recorrente ou, no mínimo, o risco por ela assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que a recorrente pretendia apenas lesionar a ofendida, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Conclusivamente, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto
ao
ser ouvida,
na fase extrajudicial
, a vítima
Raquel do Espírito Santo Queiroz Moraes

e, em juízo,
a informante
Nairiene
Rosa Ramos
,
afirmaram que
a ré
sacou
a
arma branca
,
golpeando
a vítima
e que
só não
prosseguiu
porque terceiros a impediram.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
a
recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo
aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa d
a
ré
KAREN ALINE ANTUNES DA SILVA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024